Tribunal: STF
Processo: ARE 1569384
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃOS RECORRIDOS PROLATADOS EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 735 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEPOIMENTO PESSOAL. INTERROGATÓRIO. 1. Pretensão do réu de ser ouvido em audiência a ser realizada para tal fim. Incidência da regra do art. 385, do CPC. Não cabe à parte requerer o seu próprio depoimento pessoal. 2. Inaplicabilidade da regra do art. 17, §18, da Lei nº 8429/92, inserido pela Lei nº 14230/2021. Descabimento de reabertura de fase processual já encerrada. Incidência do art. 14, do CPC. Decisão que se mantém. 4. Recurso conhecido e desprovido.“ (e-doc. 54).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 78).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violado o art. 5º, incs. LIV e LV, da Constituição da República e contrariado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema RG nº 1.199.



    3.1. Discorre sobre a aplicação das alterações da LIA aos processos em curso, asseverando, ante o disposto no § 18 do art. 17 da Lei nº 8.429, de 1992, o direito a prestar depoimento pessoal.



    É o relatório.



    Decido.



    4. A quaestio objeto deste recurso guarda similitude com aquelas relativas à interposição de recurso extraordinário contra decisões que deferem ou indeferem provimentos liminares, os quais podem ser alterados ao longo do processamento da ação, ou seja, não configuram decisão de última ou única instância que ensejam o cabimento do recurso extraordinário.



    5. Com efeito, na espécie, não se trata de recurso extraordinário contra ato judicial que tenha como resultado a resolução da causa. Ao contrário, os acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro foram prolatados em agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória em que indeferido o pedido de reabertura de fase instrutória, a fim de que o réu exercite o direito de prestar depoimento pessoal.



    6. Os acórdãos recorridos, portanto, possuem caráter de transitoriedade. Não se tem, aqui, apreciação jurisdicional suficiente a lastrear a hipótese de cabimento do recurso extraordinário pela letra “a” do inc. III do art. 102 da CRFB, pela qual se estabelece a competência do Supremo para examinar, mediante o citado recurso, as causas decididas em única ou última instância, quando o pronunciamento recorrido contrariar dispositivo constitucional.



    7. O recurso extraordinário interposto na origem, em consequência, é incabível, de acordo com o enunciado nº 735 da Súmula do STF. Confira-se:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATOS DE FINANCIAMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735/STF. 



    I. CASO EM EXAME



     1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento parcial a agravo de instrumento. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. RAZÃO DE DECIDIR 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconsiderar a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende não ser possível a interposição de recurso extraordinário contra decisão que concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela (Súmula 735/STF). 



    5. A mesma lógica se aplica às decisões interlocutórias, já que não constituem decisão de única ou última instância, nem emitem pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia. Precedentes. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.512.897-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 12/03/2025, p. 19/03/2025).



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735/STF.



     I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. RAZÃO DE DECIDIR 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconsiderar a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende não ser possível a interposição de recurso extraordinário contra decisão que concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Súmula 735/STF. 



    5. A mesma lógica se aplica às decisões interlocutórias, já que não constituem decisão de única ou última instância, nem emitem pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia. Precedentes. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    7. Agravo interno a que se nega provimento .”



    (ARE nº 1.498.217-AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 23/09/2024, p. 26/09/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS NO INVENTÁRIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DE SUCESSIVOS RECURSOS. APELO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. As decisões interlocutórias, postos não constituírem decisão de única ou última instância nos termos do artigo 102, III, da Constituição Federal, não são passíveis de impugnação via recurso extraordinário, nos termos do enunciado do Verbete nº 735 da Súmula da Jurisprudência desta Corte. 



    2. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou que “com o advento da nova ordem constitucional, todos, independentemente da origem da filiação, passaram a gozar da condição de filhos, fazendo jus a idênticos direitos, ainda que adotados antes da sua vigência (…). O afastamento das adotadas, como quer a agravante, seria uma discriminação agressiva ao instituto da adoção, porque teríamos algumas adoções “mais adoções” do que outras, em ferimento à dignidade da pessoa e à igualdade da filiação”. 3. Agravo regimental desprovido.” 



    (RE nº 606.305-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/06/2013, p. 1º/08/2013; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO . DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. DEPUTADO ESTADUAL. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL E USO DE DOCUMENTO FALSO PARA FINS ELEITORAIS. INQUÉRITO POLICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA A INSTAURAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. INEXISTÊNCIA NA HIPÓTESE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao não cabimento do recurso extraordinário interposto contra decisão interlocutória. 



    II – O Supremo Tribunal Federal, ao deferir medida cautelar na ADI 5.104/DF, suspendeu dispositivo com força normativa constante na Resolução 23.396/2013, do Tribunal Superior Eleitoral, que condicionava a instauração de inquérito policial eleitoral à autorização da Justiça Eleitoral, salvo a hipótese de prisão em flagrante. 



    III – O fato de o suposto ilícito não ter sido praticado em razão do mandato eletivo afasta o foro por prerrogativa de função, nos termos da questão de ordem resolvida pelo Plenário do STF na AP 937-QO/RJ. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.220.641-AgR/RR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/12/2020, p. 08/02/2021).



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator